Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DESPACHO Os documentos acostados pela apelante LENA REIS BASTOS SILVA não são aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica. Ante o exposto, concedo a derradeira oportunidade para a apelante juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos aptos a atestar sua hipossuficiência econômica, fazendo-se juntar documentações que atestem sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como declaração de imposto de renda e outros, nos termos do despacho de ID 33878639. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora